Tribunal: TJMT
Processo: 0001784-04.2015.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001784-04.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LUIS CARLOS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 147.231.072-15 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE SEQUELA DE FRATURA DO TORNOZELO E INCAPACIDADE LABORATIVA
–
SENTENÇA BASEADA EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELO JUÍZO –
INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que não há incapacidade laborativa, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Considerando que a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou o apelante clinicamente bem como os documentos médicos apresentados no ato da perícia para emissão de seu parecer, além da inexistência de argumentos técnico-científicos capaz de desconstituir a perícia realizada, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS COSTA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os termos da presente Ação para Concessão de Benefício Previdenciário cumulada com Pedido de Tutela Antecipada nº 0001784-04.2015.8.11.0002, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença atacada se baseou no laudo médico pericial, que se mostrou contrário à conclusão do médico que o acompanha, já que o mesmo atestou que o apelante apresenta problemas de saúde que o incapacitam de exercer suas atividades.

Alega que a conclusão do profissional que acompanha seu tratamento deve ser levada em consideração, visto que este tem conhecimento de todo o tratamento que vem se submetendo.

Sustenta que jamais poderá desempenhar sua função de vendedor externo tendo em vista sua incapacidade comprovada pelos atestados, exames e receituários médicos, além de apresentar baixo nível de escolaridade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença que julgou improcedente os pedidos, levando-se em consideração a conclusão do médico que acompanha seu tratamento.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 110460499 – fl. 114).

Declínio de competência ao TJMT face a incompetência da recursal da Corte Federal (ID 110460499 – fls. 117/119).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 110460499 – fls. 129/131).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor da causa (ID 110460499 – fls. 135/136), com interposição de Agravo Interno ao ID 110460499 (fls. 145/148), que restou desprovido (ID 110460499 – fls. 154/172).

O INSS interpôs Recurso Especial ao ID 110463950, que foi sobrestado ao ID 110463951.

Decisão monocrática ao ID 110463951 (fls. 209/212) determinando a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em razão do julgamento do Tema 1.053 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que LUIZ CARLOS COSTA DE OLIVEIRA, atualmente com 58 anos, ajuizou em 29/01/2015 a Ação para Concessão de Benefício Previdenciário, cumulada com Pedido de Tutela Antecipada nº 0001784-04.2015.8.11.0002, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, após ter sofrido acidente de trabalho e fraturado a perna, incapacitando-o para o labor.

Teve seu benefício de auxílio doença cessado administrativamente e por essa razão ajuizou ação objetivando o restabelecimento do auxílio doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou alternativamente a concessão de novo auxílio doença acidentário, oportunidade em que a pretensão inicial foi julgada improcedente em 22/09/2016 (ID 110460498 – fls. 102/105).

Inconformado, interpôs a presente apelação requerendo a reforma total da sentença combatida, sob o argumento de que a sentença se baseou no laudo pericial produzido pelo juízo, que contraria a conclusão do médico que acompanha seu tratamento, ignorando os atestados, exames e receituários médicos constantes dos autos.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1º, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 110460498 – fls. 90/97), respondendo aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, que foram intimadas para manifestação.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela capacidade do apelante, como se vê:

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.

Da mesma forma, em resposta aos quesitos nº 3, 4 e 8 formulados pelo autor, o perito assim respondeu:

3. Caso a parte autora seja portadora de doença ou lesão, descrever brevemente as limitações físicas ou mentais que a doença impõe.

Resposta: Não apresenta limitação física decorrente da fratura no tornozelo direito.

4. Sendo a parte autora portadora de doença, essa resultou em incapacidade para o trabalho, considerando sua formação profissional, idade e nível intelectual?

Resposta: Não.

8. Em caso negativo, case a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é susceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício da mesma função ou de outras atividades profissionais que não as anteriormente exercidas, levando se em conta sua idade e nível de instrução? Em caso afirmativo, de qual natureza?

Resposta: Apresenta capacidade laborativa.

Dessa forma, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico, tendo em vista que o mesmo além do exame clínico, se baseou em laudos e receitas médicas apresentados pelo apelante no ato da perícia.

O perito é medico qualificado para o ato e devidamente inscrito no CRM/MT, e emitiu seu parecer com base nos documentos acostados nos autos e pelo exame clinico realizado no periciando.

Ressalte-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer argumento técnico-científico capaz de desconstituir a perícia médica judicial, se limitando em alegar que a conclusão da perícia foi contrária à conclusão do médico que acompanha seu tratamento.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.
(N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA — NÃO CABIMENTO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
(N.U 0003226-38.2013.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais seguindo o precedente do STJ (REsp 1.539.725-DF), uma vez que a condenação não foi aplicada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022